Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. "QUANTUM" DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 82, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, em suma, aduz a fragilidade do arcabouço probatório para subsidiar um decreto condenatório, como também aponta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de ofender a dignidade da função pública do agente estatal, pugnando, assim, pela sua absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 28, §2o, do Código Penal.
4. Contrarrazões ao ID 55995085.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 56372084).
6. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
7. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
8. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 5373/2023 - 05a DP (ID 55994728), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Decerto, a conduta do réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a agentes estatais do DF Legal (Agefis), a saber, “filho da puta”, “vai se foder”, enquanto realizavam operação na Rodoviária com vistas a coibir comércio irregular, subsome-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
10. Oportuno acentuar que os atos dos agentes estatais se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. Ademais, inexistem elementos nos autos que sinalizem a falta de credibilidade dos depoimentos das vítimas envolvidas.
11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
12. Por derradeiro, relativamente ao pleito de diminuição de pena, com espeque no art. 28, §2o, do Código Penal, em virtude de pretensa semi-imputabilidade devido ao uso de medicamento controlado, sem razão. Isso porque, não houve qualquer atividade probatória nesse sentido.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.